Tribunal: TJMT
Processo: 1033844-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033844-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (APELANTE), IVAN MOREIRA - CPF: 048.539.018-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033844-51.2019.8.11.0041

APELANTE: SONIA REGINA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -

IMPUGNAÇÃO DO EMBARGADO - EFEITOS DA REVELIA NÃO GERADOS -

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL -

AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia (AgRg no AREsp 578.740/MS).

A simulação é motivo de nulidade do negócio jurídico,

prevista no art.167 do CC, e tem como elementos a divergência entre a vontade real e a declarada, o conluio entre os contratantes e o intuito de enganar terceiros.

A renegociação de dívida através da emissão de novos contratos não causa desvio da sua finalidade, e fica mantida a sua eficácia executiva.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033844-51.2019.8.11.0041

APELANTE: SONIA REGINA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes apenas para
determinar ao Embargado/credor, que apresente demonstrativo de débito do valor devido, aplicando na mora apenas a comissão de permanência, como avençado. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado
(id no 27129576 - Pág. 4).

A apelante diz que o contrato é nulo, pois objeto de simulação, pois emitido com a finalidade de quitação de avença anterior. Argumenta que pediu a comprovação da disponibilização do valor indicado no pacto, o que não foi determinado pelo juízo.

Pugna pelo reconhecimento da nulidade da Execução ante a simulação ou a nulidade da sentença a fim de que o banco seja intimado a exibir o documento de disponibilização do mútuo.

Contrarrazões no id n. 27129584

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033844-51.2019.8.11.0041

APELANTE: SONIA REGINA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pugna pelo reconhecimento da revelia do apelado pois a impugnação aos Embargos por ele realizada foi genérica.

No entanto,
tais efeitos não se dão na resposta aos embargos à execução, uma vez que cabe ao executado/embargado provar a desconstituição do título.

Assim, ainda que ausente a Impugnação aos Embargos à Execução isso não induz à falta de eficácia ou validade do título, cabendo ao embargado demonstrá-la.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO FEITO, AFASTADO O RECONHECIMENTO DA REVELIA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.(...)2. Esta Corte firmou o entendimento de que a ausência de impugnação dos Embargos à Execução não implica revelia, uma vez que, na fase executória, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia. Precedentes: AgRg no REsp. 1.447.289/SP, Rel. Min.SIDNEI BENETI, DJe 2.9.2014; AgRg no Ag 1.229.821/PR, Rel. Min.PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9.4.2012; AgRg no REsp.1.162.868/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.2.2010.3. Desta feita, acolhida a preliminar invocada, para se afastar os efeitos da revelia, a solução que se impõe, de logo, é a anulação da sentença prolatada, determinando o retorno dos autos à fase de instrução, para que as provas apresentadas sejam apreciadas, afastando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Embargante.4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.(AgRg no REsp 1224371/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 13/10/2015)

A apelante ainda defende a nulidade do contrato ante a existência de simulação no título objeto de Execução.

A simulação é causa de nulidade do negócio jurídico e prevista no art.167 do CC:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Segundo Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto são requisitos da simulação
A) a divergência intencional entre a vontade real e a exteriorizada; b) o acordo simulatório entre as partes; C) o objetivo de prejudicar terceiros
(Manual de Direito Civil, volume único, Editora Juspodivm, pg. 564).

O fundamento da apelante para a invalidade do negócio está pautado no suposto fato de que a cédula objeto de execução foi emitida apenas para quitação de contrato anterior existente entre as partes.

No entanto, além de não fazer prova da sua alegação, uma vez que nem sequer trouxe o número do suposto contrato, ela não nega a existência de uma dívida anterior, já que afirma que a quitação seria para contrato efetivamente existente.

Ademais, não se identifica no caso a invalidade do negócio,
uma vez que, ainda que se considerada a concessão de crédito para pagamento de outro débito já vencido, isso não evidencia o intuito de enganar terceiros.

E ainda assim, a operação “mata-mata” não invalida por si só a cédula e nem retira a sua exigibilidade, sendo possível apenas, a revisão do contrato anterior que lhe deu origem.

Nesse sentido há jurisprudência do STJ de que a renegociação de dívida através da emissão de novos contratos não causa desvio da sua finalidade, os quais mantém a sua eficácia executiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA PARA QUITAR DÉBITOS ANTERIORES.DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a emissão de cédula de crédito rural para quitar débitos anteriores do emitente não nulifica a cártula como título executivo, não havendo que se falar em desvio de finalidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 946.792/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017)

De todo modo, como a
emissão
de
cédula
de crédito rural para quitar
débitos anteriores
do emitente não nulifica a cártula como título executivo, é desnecessário o retorno dos autos à origem para que o banco exiba prova da disponibilização do mútuo, pois a apelante não nega a existência da dívida, mas apenas pretende a sua nulidade, o que já foi rechaçado nos parágrafos anteriores.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020